Tribunal: TJDFT
Processo: 0747341-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva e determinou a inclusão de períodos administrativamente excluídos da incorporação da GAPED.

2. A controvérsia recursal incide sobre a presença dos requisitos exigidos no título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0707077-32.2019.8.07.0018 do TJDFT, a qual julgou procedente o direito dos Professores de Educação Básica à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas.

3. Caberia ao agravante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, inclusive a descrição da atividade efetivamente exercida, ônus descumprido na situação em evidência.

4. Ainda se observada a lotação da parte agravada durante os períodos objeto do cumprimento de sentença, o art. 18, III, da Lei Distrital 5.105/2013, prevê, para fins de GAPED, a atuação com atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias.

5. Com efeito, o agravante não logrou demonstrar a ausência de atuação em atividades pedagógicas durante o período objeto do cumprimento de sentença.

6. Verifica-se a presença dos requisitos no título executivo judicial para a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.